Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. BAIXA CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. AUSÊNCIA DE TRABALHO FIXO, COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Demonstrada a baixa capacidade financeira da genitora, que vive da pesca e possui outros filhos, o montante fixado na sentença, deve ser readequado para a sua realidade econômica.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.